Tribunal: TJMT
Processo: 0000892-53.2014.8.11.0092
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000892-53.2014.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SIDINEI DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 006.060.710-67 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI - CPF: 248.242.058-08 (ADVOGADO), ROSANE GONCALVES DE MOURA - CPF: 031.406.680-23 (APELANTE), MAIKELLE EDUARDA MOURA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ROSANE GONCALVES DE MOURA - CPF: 031.406.680-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – VIAS DE FATO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1. ABSOLVIÇÃO
–
FALTA DE PROVA
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA OFENDIDA – ESPECIAL RELEVO – CORROBORAÇÃO PELAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS E PELO EXAME DE CORPO DE DELITO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
– AFERIÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME -
BIS IN IDEM
– IMPROCEDÊNCIA – APRECIAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS DAS ELEMENTARES DO TIPO – IDADE DA VÍTIMA – CRIANÇA – FORMA DA AGRESSÃO –
QUANTUM DE
ACRÉSCIMO EXAGERADO – PROCEDÊNCIA – READEQUAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ –
3.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITO OU, SUCESSIVAMENTE, FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO
– IMPERTINÊNCIA – FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 44, I, DO CP – SÚMULA 588 DO STJ – RÉU REINCIDENTE – ARTS. 59 E 33, §§2o E 3o, DO CP – REGIME SEMIABERTO MANTIDO – 4.
ATUAÇÃO DE OFÍCIO
– REDUÇÃO DO
QUANTUM
RELATIVO À REINCIDÊNCIA – AUMENTO SUPERIOR À USUAL FRAÇÃO DE 1/6 SEM FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM
ATUAÇÃO DE OFÍCIO

–
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

1 -
Uma vez comprovada a existência e a autoria do crime de Lesão corporal, há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente, porque a palavra da vítima
–
ouvida em depoimento especial
–
, além de ter relevância em crimes deste jaez,
não foi eficazmente desconstituída pela negativa de autoria invocada pela Defesa e e
ncontra respaldo noutros elementos probatórios existentes nos autos, especialmente, nas declarações das testemunhas
(professoras da creche; psicólogo e conselheiras tutelares do município)
e no Laudo de Exame de Corpo de Delito;

2 –
Deve ser mantido o acréscimo da pena-base devido à depreciação das circunstâncias do crime, se promovida mediante fundamentação idônea, em razão da idade da vítima e da forma como ela foi agredida, não havendo que se falar em
bis in idem,

pois, tais circunstâncias não constituem a elementar do tipo penal elencado no art. 129, § 9o, do CP, que se refere, em verdade, ao contexto da violência doméstica. Todavia, mostra-se imperiosa a redução do
quantum
de acréscimo elegido, em observância aos princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e, ainda, à fração de aumento de 1/8 para cada circunstância judicial elegida como ideal pelo STJ (HC 401.139/SP);

3 -
Descabe cogitar sobre a alteração do regime semiaberto para o aberto, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 anos, se o Apelante é reincidente (art. 33, § 2o, alínea “c” do Estatuto Penal). Incabível, também, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, ante a falta de um dos requisitos autorizadores do benefício (réu reincidente em crime doloso – art. 44, II, do CP), bem como, sob pena de ofensa ao teor da Súmula 588 do STJ,
in verbis:

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito”
.

4 -
Ainda que inexista previsão legal do
quantum
a ser aplicado ante a incidência de atenuantes e agravantes genéricas, na segunda fase da dosimetria penal, em regra, mostra-se razoável e proporcional a fração de 1/6, quando não houver motivo justificado para incrementar a atenuação ou agravamento, conforme jurisprudência sedimentada pelo
STJ
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Sidinei da Silva Teixeira,
contra a sentença em que foi
condenado
como incurso na pena do art.
129, § 9o,
do
CP
(
Lesão corporal
), com as implicações da Lei no 11.340/06, à reprimenda definitiva de
1 ano
de
detenção
, em regime
semiaberto
(Id. 19162451).

Inconformada, a Defesa pugnou a
absolvição
, com base na tese de
insuficiência probatória
. Subsidiariamente, requereu a) a fixação da
pena-base no mínimo legal; b) a substituição por penas restritivas de direito
ou, sucessivamente,
a fixação do regime inicial aberto
(Id. 19162455 19162456).

As contrarrazões ministeriais em 1o grau foram pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 19162458);
igualmente
, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário ministerial oferecido (Id. 25278012)
:

Sumário
: Recurso de Apelação Criminal – Lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §9o, CP) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1)
Pretendida a
absolvição
por
insuficiência de provas
– Impossibilidade –
provas orais colhidas em sede judicial, bem como o laudo pericial do exame de corpo de delito, comprovam a prática delitiva
–
2)
Pretendida a fixação da
pena basilar no patamar mínimo legal
– Impossibilidade –
fundamentação
utilizada para recrudescer a pena basilar é
idônea
–
3)
Pretendida a
substituição da pena por restritivas de direito
ou a fixação do
regime inicial aberto
– Impossibilidade – crime praticado em
situação de violência doméstica
que impossibilita a
substituição da pena, bem como, por se tratar de
reincidente,
é escorreita a fixação do regime aberto para o início do cumprimento de pena –
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020